Tribunal: TJDFT
Processo: 0714694-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL HIPOTECADO DE TERCEIRO. DIREITO REAL DE GARANTIA. ART. 835 §3o CPC. NORMA COGENTE. INTIMAÇÃO PROPRIETÁRIO DO BEM. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que reputou intimados os garantidores na pessoa de seu representante legal.
2. Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora, nos termos do §3o do artigo 835 do CPC. 2.1. Nesse sentido é a Jurisprudência deste Tribunal: “(...) A hipoteca é um direito real de garantia e nas dívidas por ela garantida, o bem hipotecado fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação. Inteligência dos artigos 1.225, inciso IX, e 1.419 do Código Civil. 2. Por força do disposto no Art. 771 do Código de Processo Civil, incide ao cumprimento provisório de sentença o disposto no Art. 835, §3o, do mesmo diploma legal: Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora. 3. O imóvel dado em garantia por meio de hipoteca está sujeito ao cumprimento da obrigação e não a sua proprietária. O vínculo é de direito real, o que difere de direito pessoal. 4.Não subsiste a alegação da parte de ofensa à coisa julgada por não ter participado o proprietário do imóvel da fase de conhecimento do processo, se este deve ser apenas intimado da penhora para, querendo, manejar medida judicial que entender cabível com o objetivo de livrá-lo da constrição judicial. 5. Recurso desprovido”. (07169581920218070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 9/11/2021). 2.2. Como os imóveis dados em garantia pertencem a terceiro garantidor, este deve ser intimado pessoalmente da penhora.
3. Recurso provido.